Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727983-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA PUPPIM MACEDO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MARIA LUIZA PUPPIM MACEDO contra a r. decisão (ID – autos de origem 162960466), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada em desfavor de ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, indeferiu a tutela de urgência vindicada, para que a ré mantenha a seu tratamento domiciliar, em regime de home care, com atuação permanente com suporte de enfermagem/técnico 24 horas por dia, todos os dias da semana, e fornecimento de medicamentos, fraldas, BPAP e insumos para o tratamento das doenças. Alega a agravante, em síntese, que, na hipótese dos autos, ao revés do fundamentado pela MM. Juíza singular, o laudo médico não sugere que os cuidados sejam realizados por cuidadores e, sim, por técnicos de enfermagem, em acompanhamento diário e contínuo. Prossegue afirmando que a própria decisão confirma a situação irreversível e da necessidade de progressão no acompanhamento do home care. Acrescenta que outro fato incontroverso é o estágio avançado de sua doença, tem 88 anos e sofre de diversas moléstias, quais sejam, Mieloma Múltiplo (CID 90.0), Síndrome Demencial Avançada, CID G30, Apneia do Sono (CID G47.3) e Hipertensão Arterial Sistêmica (CID I10), tratando, portanto, de uma questão delicada e sensível de saúde. Ressalta que faz mais de uma refeição ao dia. Tais refeições são realizadas por meio do dispositivo de gastrostomia (sonda inserida diretamente no estômago). Evidente que tal dispositivo deve passar por procedimentos de limpeza, recolocação em caso de alguma eventualidade e esterilização a fim de evitar infecções. O mesmo ocorre com a troca das fraldas, ministração de remédios nos horários que o caso requer. Discorre sobre a presença do periculum in mora, na medida em que a demora na análise do mérito contribuirá com a piora do seu quadro de saúde ou até mesmo a ocorrência de morte por falta de atendimento adequado. Requer, assim, seja deferida a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado custeie e forneça a complementação do serviço home care, com atuação permanente de técnicos de enfermagem e fornecimento de todos os remédios, fraldas, BPAP e insumos para o tratamento das suas doenças, sob pena de fixação de astreintes, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, até final solução da presente demanda. Preparo no ID 348916070. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0726095-51.2023.8.07.0001, a agravante assevera ser segurada de plano de saúde/agravado. Destaca que sua doença está em estágio avançado, tem 88 anos e sofre de diversas moléstias, quais sejam, Mieloma Múltiplo (CID 90.0), Síndrome Demencial Avançada, CID G30, Apneia do Sono (CID G47.3) e Hipertensão Arterial Sistêmica (CID I10), e, conforme laudo médico apresentado aos autos, necessita do acompanhamento do home care. Nesse sentido, a fim de conseguir o atendimento necessário, a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela antecipada em face da agravada. Assim, a d. Juíza indeferiu a tutela antecipada nos seguintes termos (ID 163240574): No caso concreto, do relatório médico juntado aos autos, não se verifica que a autora dependa de aparato médico-hospitalar ou de cuidados de profissionais especializados da área de saúde durante 24 (vinte e quatro) horas. O laudo é claro ao recomendar mera supervisão de terceiros e auxílio de cuidador para realização das atividades cotidianas da idosa, exceto quanto à utilização do BPAP no período noturno. Porém, a indicação médica para acompanhamento e apoio a cuidados pessoais, como higiene, alimentação e locomoção, por exemplo, não se enquadra no conceito de home care ou internação domiciliar, pois trata-se de assistência que pode ser realizada por acompanhantes ou cuidadores. O serviço prestado por “cuidador de idosos” ou “cuidador especial” não se confunde com o apoio oferecido pelos membros de equipe multidisciplinar formada por profissionais da área da medicina, enfermagem, nutrição e fisioterapia, por exempo. Os serviços prestados em home care devem se assemelhar àqueles que seriam disponibilizados ao usuário do plano de saúde internado em ambiente hospitalar. Caso contrário, a atenção domiciliar representaria desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por ser mais onerosa do que a cobertura de internação em hospital (prevista expressamente no negócio jurídico firmado entre o plano e o beneficiário). Nessa linha, conforme orientação da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, “o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos, como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 15/6/2015) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (...) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Inicialmente, mostra-se relevante argumentação trazida pela agravante. É incontroverso, na hipótese, que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde, de modo que a discussão se limita apenas à presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para determinar o atendimento da agravada na modalidade domiciliar (home care). Assim, necessário ressaltar que essa eg. Corte de Justiça tem entendimento jurisprudencial no sentido de que a prestadora dos serviços de saúde tem a obrigação de fornecer a internação domiciliar, não apenas a hospitalar, mesmo quando não exista previsão contratual do home care. Isso porque a saúde é o objeto do contrato, de sorte que se trata de bem jurídico de extrema relevância, o qual possui, ainda, amparo constitucional. Mais ainda, o art. 5o, caput, da Constituição Federal[2], garante a todos o direito à vida, o qual deve ser resguardado, também, pelas operadoras de plano de saúde. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR ("HOME CARE"). INDICAÇÃO MÉDICA. PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL. EXPECTATIVA DE DIREITO. MANUTENÇÃO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. 1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/1998, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa - RN no 137/2006 da ANS). 3. A deliberação do plano de saúde de tratamento sem a devida previsão em seu regulamento de regência cria expectativa de direito que deve ser preservada. No caso, foi autorizada a assistência domiciliar na modalidade internação, cujo relatório médico indicou a manutenção de "home care" com suporte de técnico de enfermagem 24h/dia. 4. Apesar de a Lei no 9.656/1998 não obrigar as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (home care), o STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, mostra-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 5. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392433, 07317568220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) Desse modo, verifica-se que há elementos capazes de demonstrar a necessidade da internação domiciliar da autora, ora agravante. Destaca-se, também, que há, nos autos, relatórios recentes formulados por médicos, no sentido da necessidade de cuidados contínuos por 24 horas (ID 162900751 e ID 162900753), o que revela a probabilidade do direito. Insta ressaltar, ainda, que a concessão da liminar é reversível. Ademais, o indeferimento do pedido de liminar poderia ensejar dano grave à autora/agravante, uma vez que suspenderia o atendimento que lhe fora determinado pelo médico assistente. Em suma, a interrupção do tratamento implicaria risco à integridade física da recorrente, caracterizando, com isso, o perigo dano de difícil reparação inverso. Nesse cenário, em juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, verificam-se presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 995, do CPC). Diante do exposto, DEFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o plano de saúde agravado mantenha o tratamento domiciliar da autora (home care), com atuação permanente com suporte de enfermagem/técnico 24 horas por dia, todos os dias da semana, e fornecimento de medicamentos, fraldas, BPAP e insumos para o tratamento das doenças, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)